Tribunal: TJBA
Processo: 8008805-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008805-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRAILDES BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA, ALEXANDER SHORT ANDRADE, FABIO DOS SANTOS COSTA, JULIANO COSTA CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que manteve a condenação por danos morais e materiais decorrentes de fraude bancária, sob o fundamento de falha no dever de segurança. O embargante alega omissão quanto à prova do crédito do valor do empréstimo na conta da consumidora e quanto ao pedido subsidiário de compensação de valores para evitar o enriquecimento ilícito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (i) ao não considerar o comprovante de crédito do mútuo na conta da autora como prova de regularidade e (ii) ao deixar de se manifestar sobre a compensação de valores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de fundamentos já decididos.

4. Inexistência de omissão quanto ao crédito em conta, uma vez que o acórdão fundamentou que a fraude consistiu em um estratagema complexo onde o valor creditado foi imediatamente subtraído, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A ausência de proveito econômico pela consumidora afasta a tese de enriquecimento ilícito, tornando a compensação de valores logicamente incompatível com o reconhecimento da fraude integral.

6. O recurso que visa apenas a reforma do julgado por discordância com a valoração probatória deve ser rejeitado por inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de provas ou fundamentos jurídicos quando a decisão recorrida apresentou motivação suficiente para a solução da controvérsia."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8008805-45.2024.8.05.0001, figurando, como Embargante, BANCO BRADESCO SA, e, como Embargada, IRAILDES BARBOSA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça